Tribunal: STF
Processo: ARE 1272886
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravos de decisões que inadmitiram Recursos Extraordinários interpostos por VALE CENTER ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA e por EVERALDO JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, assim ementado (fl. 96, Vol. 58):
    “AGRAVOS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPLORAÇÃO DE JOGO DE BINGO. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. 
    I- Nos termos do caput e §1°-A, do art. 557, do Código de Processo Civil e da Súmula 253/STJ, o Relator está autorizado, por meio de decisão monocrática, a negar seguimento ao recurso e ao reexame necessário, nas hipóteses de pedido inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com a jurisprudência dominante da respectiva Corte ou de Tribunal Superior.
    II- A decisão monocrática está em absoluta consonância com o entendimento do Colegiado Superior Tribunal de Justiça.
    III - A premissa da qual partem todas as razões dos recursos apresentados, qual seja, a licitude das atividades de exploração e funcionamento de máquinas de jogos eletrônicos, caça-níqueis, bingos e similares - restou superada, diante do pronunciamento definitivo do Egrégio Supremo Tribunal Federal, em 2007, por meio da Súmula Vinculante n. 2, assim enunciada: "É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias." No mesmo sentido, a ilicitude das atividades de exploração e funcionamento de máquinas de jogos eletrônicos, caça-níqueis, bingos e similares restou assentada igualmente no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (v.g. REsp 915559/RS, ia T., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 17.04.2007).
    IV - Inexistência de elementos novos capazes de modificar o entendimento adotado por esta Relatora no momento em que proferida a decisão monocrática.
    V - Agravos Legais improvidos.”
    Opostos Embargos de Declaração por EVERALDO JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA, foram rejeitados (fl. 64, Vol. 59).
    No apelo extremo interposto por VALE CENTER ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (fl. 2, Vol. 59), alega-se violação ao art. 5º, XXXV e LXXIV, da CF/1988, pois denegado o benefício da gratuidade de justiça, em que pese a empresa ter comprovado sua situação de hipossuficiência através de diversos documentos juntados aos autos (fl. 5, Vol. 59). 
    Quanto ao Recurso Extraordinário de EVERALDO JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA (fl. 117, Vol. 59), com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Carta Magna, alega-se violação aos artigos 5º, XXXV, LIV e LV; e 109, IV, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante 2, pois (a) foi “condenado a pagar multa astreintes, sem que haja condenação principal, bem como fora condenado a pagar o valor de 100% da causa, por suposta incidência ao parágrafo único, do art. 14 do CPC” (fl. 122, Vol. 59); (b) a justiça federal não tem competência para julgar a presente demanda; (c) “o Recorrente está sendo privado de seus bens, sem sequer ter tido chance de se defender no processo, posto que sequer está incluso no polo passivo da demanda” (fl. 129, Vol. 59); e (c) “o Supremo Tribunal Federal não proibiu a exploração da atividade de bingos, mas, tão somente, declarou inconstitucional lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, até mesmo bingos e loterias.” (fl. 130, Vol. 59).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário de EVERALDO JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA aos fundamentos de que (a) no tocante à incompetência da justiça federal, incide o óbice da Súmula 282/STF; (b) em recurso extraordinário não cabe a análise de legislação federal; e (c) trata-se de ofensa meramente reflexa à Constituição (fl. 93, Vol. 60).
    Quanto ao Recurso Extraordinário da VALE CENTER ADMINISTRAÇÃO LTDA, negou-se seguimento aos fundamentos de que (a) em recurso extraordinário não cabe a análise de legislação infraconstitucional; e (b) trata-se de ofensa meramente reflexa à Constituição (fl. 98, Vol. 60).
    Nos Agravos, foram refutados todos os fundamentos da decisão agravada (fl. 112 e fl. 122, Vol. 60).
    É o relatório. Decido. 
    Considerando a identidade dos dispositivos constitucionais invocados e a similitude da matéria posta a debate, os Recursos Extraordinários serão examinados conjuntamente.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    No tocante à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Outrossim, quanto à alegada incompetência da Justiça Federal, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Quanto às alegações recursais acerca da gratuidade da justiça, da mesma forma, não encontram amparo na jurisprudência desta CORTE. Nesse sentido:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Gratuidade de justiça. Pessoa jurídica. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.176.191 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 20/3/2019)
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 91-95, Vol. 58):
    “[...]
    Inicialmente, indefiro o pedido de gratuidade de justiça reiterado pela co-ré VALE CENTER ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA (HOLIDAY BINGO) em suas razões de recurso, uma vez que, conquanto possível a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, indispensável a comprovação da alegada hipossuficiência, conforme remansosa jurisprudência desta Corte (v.g. AI 450511, 6" T, Rel. Des. Fed. Regina Costa, j. 23.02.2012). 
    [...]
    Com efeito, a premissa da qual partem todas as razões dos recursos apresentados, qual seja, a licitude das atividades de exploração e funcionamento de máquinas de jogos eletrônicos, caça-níqueis, bingos e similares - restou superada, diante do pronunciamento definitivo do Egrégio Supremo Tribunal Federal, em 2007, por meio da Súmula Vinculante n. 2, assim enunciada: 
    "É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias." 
    Outrossim, a ilicitude das atividades de exploração e funcionamento de máquinas de jogos eletrônicos, caça-níqueis, bingos e similares restou assentada igualmente no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (v.g. REsp 915559/RS, 1a T, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 17.04.2007). Nesse sentido, ainda, a jurisprudência desta Corte, exemplificada no acórdão assim ementado: 
    "AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - PRELIMINARES - EXPLORAÇÃO DE JOGO DE BINGO. PROIBIÇÃO LEGAL. LEI N° 9.981/00. DANOS MORAIS COLETIVOS INDEVIDOS - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. 1. A rejeição da MP n° 168 não acarretou a perda de objeto da presente demanda, por não ter sido proibida a exploração do jogo de bingo por força da edição da MP n° 168/00, mas por lei formalmente promulgada, qual seja a Lei 9.881/00. 2. Com o advento da Lei n° 10.352, de 26 de dezembro de 2001, é permitido ao Tribunal julgar desde logo a lide, se a causa versar questões exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento. 3. Em matéria processual, a lei inovadora tem aplicabilidade imediata aos processos pendentes, bem assim aos recursos interpostos, independentemente da fase em que se encontram, disciplinando-lhes a prática dos atos futuros de acordo com o princípio 'tempus regit actum'. Sendo essa a hipótese, faz-se possível o julgamento do mérito pelo Tribunal. 4. A Justiça Federal é competente para processamento do feito, a teor do art. 109, Ida Constituição Federal. 5. Legitimidade ativa do Ministério Público para propor Ação Civil Pública objetivando o questionamento da legalidade da exploração de concursos de prognósticos. 6. Ainda que rejeitada a Medida Provisória n° 168/04, é certo ter produzido efeitos jurídicos, razão pela qual não se há falar em falta de interesse processual e impossibilidade jurídica do pedido. 7. A proibição de exploração do jogo de bingo não foi efetivada por força da MP n° 168/04, mas pela Lei 9.881/00. 8. A Medida Provisória n° 2.049/00 que alterou o art. 59 da Lei n° 9.615/98, convalidada na MP n° 2.216-37/01 não revogou a Lei n° 9.981/00 e não reintroduziu a exploração do jogo de bingo, mas regulamentou a exploração da atividade no território nacional até o momento de cessação das autorizações de funcionamento então concedidas, qual seja, 31/12/2002, quando deixou de haver embasamento legal ao exercício da referida atividade, que voltou a ser considerada contravenção penal reprimida no art. 50 do Decreto-lei n° 3.688/41, também em vigor. 9. Ausência de ofensa às disposições constitucionais que asseguram a livre iniciativa, a propriedade privada e a liberdade de exercício de qualquer oficio ou profissão, por competir ao Poder Público, mediante lei em sentido formal, estabelecer restrições ou mesmo vedações ao desempenho de determinadas atividades em nome do interesse público. 10. Ausência de direito adquirido ao exercício de atividade ilícita. 11. Descabe indenização por danos morais coletivos, por não demonstrada ofensa à coletividade e violação de interesses de seus membros. 12. Honorários advocatícios arbitrados nos moldes do art. 20, § 4° do CPC." (AC 1211262, Des. Fed. Mairan Maia, j. 10.03.2011, destaque meu)”
     […]”.
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.  
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente